Tribunal: TJSP
Processo: 0031517-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0031517-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente CLAUDIO ANDRE DIAS DE A FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031517-28.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/4
Habeas Corpus no 0031517-28.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Cláudio André Dias de Almeida Ferreira
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Voto no 14.923
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pretensão de
concessão de progressão de regime e demais benefícios
previstos na Lei de Execução Penal - Inexistência de pedido
formulado no Juízo de origem - Pretensão que não pode ser
analisada, em primeiro lugar, por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância - Ordem não conhecida.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Cláudio André
Dias de Almeida Ferreira, em seu favor, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 13a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão de se encontrar ainda em regime prisional fechado se considerado que já
preencheu os requisitos exigidos para obtenção dos benefícios da execução.
Explica que durante a execução de sua pena não cometeu
nenhuma falta disciplinar, além de possuir bom comportamento carcerário e já ter
alcançado o lapso temporal exigido para pleitear os benefícios aos quais tem
direito, como a progressão ao regime semiaberto e a concessão de livramento
condicional.
Pede, em razão disso, a concessão da ordem a fim de que
lhe sejam concedidos os direitos e benefícios previstos na Lei de Execução
Penal.
Indeferida a liminar (fls. 23/24), foram prestadas as
informações (fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031517-28.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/4
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
31/34).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o impetrante/paciente foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida e, em audiência de instrução,
debates e julgamento, ele foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime semiaberto, sem substituição da pena por
restritiva de direitos em razão da sua reincidência.
Há informação, ainda, que, em julgamento da apelação, foi
dado parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do
impetrante/paciente para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em
regime semiaberto, com determinação de expedição de mandado de prisão em
seu desfavor.
Informa, também, que foi dado cumprimento à determinação
do acórdão e expedido mandado de prisão em desfavor do impetrante/paciente.
O mandado de prisão foi cumprido em 31/07/2018, e o Juízo a quo determinou a
imediata expedição de guia de recolhimento, o que foi prontamente atendido pelo
cartório, resultando no Processo de Execução no 0012019-51.2019.8.26.0041,
atualmente em trâmite no Foro do DEECRIM 1 da Comarca de São Paulo (fls.
12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031517-28.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/4
E, em consulta ao referido processo de execução, esta
Relatoria apurou que naqueles autos de origem não há qualquer pedido de
progressão de regime ou mesmo de concessão de benefícios, seja julgado ou
pendente de julgamento (cf. fl. 18 daqueles autos).
Sendo assim, verifica-se que não há qualquer decisão
monocrática que importe em constrangimento ilegal passível de correção nesta
oportunidade, tampouco tais pretensões podem ser analisadas em primeiro lugar
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto, não se conhece do pedido.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator